Tribunal: CARF
Processo: 10825.720647/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007, 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A apresentação da impugnação implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter sido exercitado. Inteligência da Súmula CARF no 11.
MUDANÇA DE REGIME DE APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO PARA O LUCRO REAL. BALANÇO DE ABERTURA. LUCROS ACUMULADOS APURADOS POR DIFERENÇA POSITIVA ENTRE O VALOR DO ATIVO E A SOMA DO PASSIVO E DO CAPITAL SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE APURAÇÃO DE LUCROS COM BASE EM REGULAR ESCRITA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE TAIS VALORES AOS SÓCIOS COM ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
Havendo mudança do regime de apuração do lucro presumido para o lucro real, mesmo que a diferença positiva entre o ativo e a somatória do passivo com o capital social deva ser registrada sob a rubrica lucros acumulados no balanço de abertura, estes não decorrem de regular apuração contábil, não se lhes aplicando o disposto no artigo 51 da Instrução Normativa SRF no 11, de 1996, e no artigo 48 da então vigente Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, que pressupõem que o valor registrado contabilmente a título de lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores tenham sido apurados mediante escrituração contábil regular.
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
Na medida em que a fonte pagadora, que tem a obrigação de proceder à retenção do imposto, deixa de fazê-lo, deve assumir o ônus do imposto devido. O valor pago, nestas circunstâncias, passa a ser considerado o resultado líquido, já considerada a importância que deveria ter sido retida.
O artigo 725 do RIR/99 não restringe a sua aplicação aos casos em que fonte pagadora voluntariamente deixe de reter o imposto, de modo a atrair a aplicação da antiga e surrada regra de hermenêutica, segundo a qual onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Nesse cenário, cabível o reajustamento da base de cálculo, que deve se submeter na totalidade à multa e aos juros isolados, nos termos do parágrafo único do artigo 9o da Lei no 10.426, de 2002.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720647/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.605 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
HELREVIELI INTERMEDIACOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007, 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCOMPATIBILIDADE COM O
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A apresentação da impugnação implica na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário
Nacional. Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário até que seja
proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo
fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o
direito não poderia ter sido exercitado. Inteligência da Súmula CARF no 11.
MUDANÇA DE REGIME DE APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO
PARA O LUCRO REAL. BALANÇO DE ABERTURA. LUCROS
ACUMULADOS APURADOS POR DIFERENÇA POSITIVA ENTRE O
VALOR DO ATIVO E A SOMA DO PASSIVO E DO CAPITAL SOCIAL.
INEXISTÊNCIA DE APURAÇÃO DE LUCROS COM BASE EM
REGULAR
ESCRITA
CONTÁBIL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISTRIBUIÇÃO DE TAIS VALORES AOS SÓCIOS COM ISENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA.
Havendo mudança do regime de apuração do lucro presumido para o lucro
real, mesmo que a diferença positiva entre o ativo e a somatória do passivo
com o capital social deva ser registrada sob a rubrica “lucros acumulados” no
balanço de abertura, estes não decorrem de regular apuração contábil, não se
lhes aplicando o disposto no artigo 51 da Instrução Normativa SRF no 11, de
1996, e no artigo 48 da então vigente Instrução Normativa SRF no 93, de 1997,
que pressupõem que o valor registrado contabilmente a título de lucros
acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores tenham sido
apurados mediante escrituração contábil regular.
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
Na medida em que a fonte pagadora, que tem a obrigação de proceder à
retenção do imposto, deixa de fazê-lo, deve assumir o ônus do imposto devido.
O valor pago, nestas circunstâncias, passa a ser considerado o resultado
líquido, já considerada a importância que deveria ter sido retida.
O artigo 725 do RIR/99 não restringe a sua aplicação aos casos em que fonte
pagadora voluntariamente deixe de reter o imposto, de modo a atrair a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720647/2011-72
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720647/2011-72

aplicação da antiga e surrada regra de hermenêutica, segundo a qual “onde a
lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir”. Nesse cenário, cabível o
reajustamento da base de cálculo, que deve se submeter na totalidade à multa e
aos juros isolados, nos termos do parágrafo único do artigo 9o da Lei no 10.426,
de 2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)..
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1657/1682) interposto em face do v.
acórdão de fls. 1638/1651, que julgou procedente em parte a impugnação de fls. 1328/1345, para
o fim de manter parcialmente as exigências constantes dos lançamentos relativos ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS), dos anos-calendário de 2007 e 2008, além de multa e juros
isolados decorrentes da falta de retenção de IR, nos termos constituídos nos respectivos autos de
infração de fls. 1299/1324.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
PROCEDIMENTO FISCAL
Os autos de infração encartados nos presentes autos, que remontam a R$ 6.885,20
(seis mil, oitocentos e oitenta e cinco Reais e vinte centavos), R$ 336.234,76 (trezentos e trinta
e seis mil, duzentos e trinta e quatro Reais e setenta e seis centavos), R$ 901,50 (novecentos e
um Reais e cinqüenta centavos), R$ 3.976,97 (três mil, novecentos e setenta e seis Reais e
noventa e sete centavos) e R$ 4.160,87 (quatro mil, cento e sessenta Reais e oitenta e sete
centavos, já incluídos os juros de mora calculados até a data das lavraturas e a multa punitiva
aplicada em seu patamar básico, referem-se ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, à
multa isolada aplicada em decorrência da omissão na retenção e recolhimento de Imposto de
Renda, ao Programa de Integração Social – PIS, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e
à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, respectivamente.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720647/2011-72

Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1282/1285, a fiscalização
aponta as irregularidades apuradas, que, em breve síntese, podem ser resumidas nos seguintes
tópicos:
a) Omissão de receitas – saldo credor de caixa verificado no ano de 2007;
b) Distribuição isenta de lucros relativos ao ano calendário de 2007, em patamar
superior ao legalmente permitido; e
c) Distribuição isenta de lucros relativos ao ano calendário de 2008, em patamar
superior ao legalmente permitido;
No tocante às omissões de receitas apuradas, a fiscalização aponta que, mesmo após a
exclusão do aventado lançamento em duplicidade de distribuição de lucros aos sócios no
importe de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil Reais), a conta caixa registrou saldos
credores no curso do ano de 2007, sendo o maior saldo credor apurado em 31/08/2007 (R$
65.192,08 – sessenta e cinco mil, cento e noventa e dois Reais e oito centavos).
Em decorrência do saldo credor de caixa mencionado no parágrafo precedente, a
fiscalização considerou comprovada a ocorrência de omissão de receita, sendo efetuados os
pertinentes lançamentos dos tributos devidos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Em relação à distribuição de lucros do ano calendário de 2007, a fiscalização aponta
que o contribuinte optou pela apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pela sistemática
do lucro presumido, promovendo a escrituração apenas do livro caixa.
Destaca-se que, ante a legislação em vigor, a pessoa jurídica optante pelo lucro
presumido somente poderá distribuir lucros isentos aos seus titulares ou sócios até o limite do
lucro presumido deduzido do imposto de renda e respectivo adicional, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da COFINS e do PIS.
A fiscalização apurou que o contribuinte procedeu à distribuição de lucros em patamar
superior ao delineado no parágrafo anterior, conforme demonstrado nos Anexos I e II do
Termo de Constatação Fiscal. Logo, em relação a tal excesso, o contribuinte deveria ter
efetuado a retenção do imposto de renda na fonte, com base na tabela progressiva mensal,
quando da distribuição das importâncias aos sócios. Em decorrência do contribuinte não ter
efetuado tais retenções, a fiscalização procedeu ao lançamento da multa de ofício isolada,
aplicada em patamar equivalente à retenção do imposto de renda que deixou de ser efetuada
pelo contribuinte, acrescida dos competentes juros moratórios.
No ano calendário de 2008, o contribuinte novamente optou pelo lucro presumido,
promovendo a escrituração apenas do livro caixa. Neste ano-calendário, a fiscalização aponta
que o contribuinte teria procedido à distribuição do lucro do exercício aos sócios mediante a
escrituração da conta do passivo no. “28004001.3 – Lucros Distribuídos”, conforme constaria
do Razão no. 1.
Além da distribuição de lucros mencionada no parágrafo anterior, a empresa teria se
utilizado de saldo de abertura registrado na conta do passivo no. “280000100.2 – Lucros /
Prejuízos Acumulados Exercício Encerrado” para distribuir, supostamente com isenção do
imposto de renda, os seguintes valores aos sócios: R$ 846.621,11 (oitocentos e quarenta e seis
mil, seiscentos e vinte e um Reais e onze centavos) ao sócio Renato Amantini e R$ 130.840,10
(cento e trinta mil, oitocentos e quarenta Reais e dez centavos) à sócia Eliana Gonçalves
Salvador Amantini.
A fiscalização intimou o contribuinte para justificar a origem do saldo de abertura,
mencionado no parágrafo anterior, da conta no. “280000100.2 – Lucros / Prejuízos
Acumulados Exercício Encerrado”. Em resposta a tal intimação, o contribuinte teria se
limitado a alegar que: “Como nessa apuração inicial, os Ativos Circulantes e Permanentes da
empresa conhecidos, deduzidos do Passivo circulante mais seu Patrimônio Líquido,
representado analiticamente estes pelas contas de Capital Social Realizado, montaram um
valor que resultou como diferença de R$ 1.102.128,02, correspondente ao saldo inicial de sua
Reserva de Lucros. Assim, este foi escriturado como Saldo inicial na rubrica contábil “Lucros
ou Prejuízos Acumulados””.
Em decorrência do esclarecimento acima mencionado ter sido considerado
insuficiente, vez que tal prática seria totalmente marginal às regras contábeis e fiscais, não
sendo bastante para a comprovação dos valores registrados como lucros auferidos mediante
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720647/2011-72

escrituração contábil, a fiscalização procedeu à autuação sobre o excedentes (valor distribuídos
aos sócios além do valor do lucro presumido deduzidos do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ).
A autuação mencionada no parágrafo precedente correspondeu ao lançamento da
multa de ofício isolada, aplicada em patamar equivalente à retenção do imposto de renda que
deixou de ser efetuada pelo contribuinte, acrescida dos competentes juros moratórios,
calculados da data de vencimento do imposto de renda que deveria ter sido retido na fonte até a
data de entrega da declaração da pessoa física.
IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificado dos lançamentos em 14 de junho 2011 (fls. 1.302), o
contribuinte apresentou sua irresignação em 13 de julho de 2011 (fls. 1.328/1.345),
acompanhada de documentos de fls. 1.346/1.364, pleiteando a improcedência do lançamento
relativo às multas e juros isolados, tecendo, em breve síntese, as seguintes considerações em
relação às autuações.
Seria absolutamente nula a exigência de multas e juros isolados, vez que teriam sido
decretadas em auto de infração incompatível com o tributo cuja legislação teria sido
pretensamente violada. De fato, a autuação não seria afeta à legislação do IRPJ, mas sim ao
imposto de renda na fonte. Tal prática teria afrontado as normas veiculadas nos arts. 10, inciso
II, do Decreto no. 70.235/72, e 142 do Código Tributário Nacional.
O reajustamento da base de cálculo procedido pela fiscalização seria descabido, pois o
impugnante não teria assumido voluntariamente o ônus do imposto devido pelo beneficiário do
rendimento, conforme exigiria o art. 725 do RIR/99. Cita-se, como reforço argumentativo, o
Acórdão no. 106-16.798.
O procedimento adotado para o registro do saldo de abertura, em 2008, da conta de
lucros ou prejuízos acumulados não seria totalmente marginal às regras contábeis e fiscais, vez
que a própria Receita Federal indicaria que o procedimento adotado pelo contribuinte seria
escorreito (“resposta à pergunta no. 31 do Perguntas e Respostas – Pessoa Jurídica 2008 e
2009”). Logo, seria legítima a classificação contábil da diferença de R$ 1.102.128,02 (um
milhão, cento e dois mil, cento e vinte e oito Reais e dois centavos) na rubrica Lucros
Acumulados, e, em conseqüência, a possibilidade de sua distribuição aos sócios sem a
incidência de tributos.
No tocante ao ano-calendário de 2007, teria faltado à auditoria fiscal constatar se, em
exercícios anteriores, a Impugnante houvera promovido a distribuição integral do lucro
presumido, deduzidos os valores correspondentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Neste sentido, a título ilustrativo, a Impugnante aponta que, no ano de 2007, haveria
saldo de lucros isentos a distribuir aos sócios relativos ao quarto trimestre do ano de 2005 e ao
ano de 2004.

3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA E JUROS DE MORA ISOLADOS RELATIVOS À FALTA DE RETENÇÃO
DE IRRF. POSSIBILIDADE.
Segundo o art. 43, caput, da Lei no. 9.430/96, é possível a formalização de exigência de crédito
tributário correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente, em relação a quaisquer tributos ou contribuições federais.
MULTA E JUROS DE MORA ISOLADOS RELATIVOS À FALTA DE RETENÇÃO
DE IRRF. REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO.
Nos casos em que a fonte pagadora deixa de promover a retenção do imposto de renda na
fonte, é imperioso concluir-se que a importância entregue ao beneficiário corresponde ao valor
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720647/2011-72

do rendimento líquido, ou seja, após a incidência do imposto de renda. Logo, imperioso o
denominado “reajustamento do rendimento”, inclusive na hipótese da autuação referir-se
apenas à aplicação de multa e juros de mora.
BALANÇO DE ABERTURA. ATIVO SUPERIOR À SOMA DO PASSIVO E DO
CAPITAL SOCIAL. REGISTRO A TÍTULO DE LUCROS ACUMULADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE TAIS VALORES AOS SÓCIOS COM
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
Somente são passíveis de distribuição isenta do imposto de renda ao sócios os lucros (i)
apurados com base em escrituração contábil regular ou (ii) apurados pela sistemática do lucro
presumido, após a dedução de todos os impostos e contribuições federais devidos pela
empresa. Logo, não pode ser distribuído aos sócios, com isenção do imposto de renda, o valor
registrado a título de lucros acumulados em balanço de abertura, em decorrência do ativo
registrado ser superior à somatória do passivo e capital social, pois tais “lucros” não foram
apurados mediante escrituração contábil regular.
EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO E SEM ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. LUCROS DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS EM PATAMAR SUPERIOR AO
LEGALMENTE PREVISTO PARA O REFERIDO ANO DE DISTRIBUIÇÃO.
EXISTÊNCIA DE LUCROS APURADOS EM ANOS ANTERIORES PASSÍVEIS DE
DISTRIBUIÇÃO ISENTA. NECESSÁRIA DEDUÇÃO DE TAIS LUCROS PARA A
APURAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO NA DISTRIBUIÇÃO ISENTA.
Somente deve ser tributada a distribuição de lucros aos sócios quando exauridos todos os
lucros passíveis de distribuição isenta, mesmo que apurados em anos-calendário anteriores ao
da efetiva distribuição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual suscita,
preliminarmente, (i)a ocorrência de prescrição intercorrente; e (ii)a nulidade do lançamento, por
ausência/erro da fundamentação legal; para, no mérito, defender: (i)a possibilidade de
distribuição de lucros com base em balanço de abertura, nos termos da Lei no 9.249, de 1995,
sem a incidência de tributação, nos moldes da IN SRF no 11, de 1996, e da IN SRF no 93, de
1997 e (ii)a não aplicação, ao presente caso, do reajustamento da base de cálculo na totalidade ou
diferença do tributo não retido, para fazer incidir a multa e os juros isolados.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de lançamentos de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, além de multa
e juros isolados, decorrentes da falta de retenção de IR, relativos aos anos-calendário de 2007 e
2008, levados a efeito pelas seguintes razões descritas nos itens 4 a 10 do Termo de Constatação
Fiscal de fls. 1282/1285:
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720647/2011-72

I- OMISSÃO DE RECEITAS
SALDO CREDOR DE CAIXA - AC 2007
No ano calendário de 2007, exercício financeiro 2008, a empresa optou pelo regime
de tributação com base no Lucro Presumido (DIPJ-rec 25.06.75.15.14-80), conforme cópia
anexa, promovendo a escrituração apenas do Livro Caixa. Conforme se constata da análise do
Livro Caixa no 2, do respectivo período, resultou saldos credores da conta Caixa no período de
12/07/2007 a 08/11/2007.
Intimada, a contribuinte respondeu que "Foi efetuado lançamento referente à
distribuição de lucros em duplicidade em 12/07/2007, já que o valor efetivamente distribuído
foi de R$ 164.000,00", acatando a existência dos saldos credores daí resultantes.
Excluindo-se o valor do lançamento em duplicidade de R$ 164.000,00, e recompondo-
se os saldos da conta Caixa, tem-se os seguintes valores:

Conclui-se, depois de referida reconstituição do saldo desta conta, pelo maior saldo
credor de Caixa em 31/08/2007, no montante de R$ 65.192,08, configurando-se a Omissão de
Receita do referido valor. (Decreto-Lei no 1.598/77, Lei no 9.430/96, Acórdão 105-15.336/5a
Câmara/10CC-em 20.10.2005; Acórdão 107-08.272/7a Câmara/10CC-em 13.09.2005;
Acórdão 107-06508/7a Câmara/10CC-em 22/01/2002.
Em virtude do apurado, efetuou-se lançamento tributário consubstanciado no Auto de
Infração, do qual o presente Termo e seus anexos são partes integrantes.
II — Distribuição de Lucros - Ano Calendário de 2007
A empresa fiscalizada HELREVIELI, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,
tem o capital social composto, conforme Instrumento Particular de Alteração Contratual de
Uma Sociedade Limitada, firmado em 17 de dezembro de 2003 (cópia anexa):
"O capital social é de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) dividido em 50.000
(cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00(hum real) cada, subscritas e totalmente
integralizadas pelos sócios, em moeda corrente, da seguinte forma:"

No ano calendário de 2007, exercício financeiro 2008, a empresa fiscalizada optou
pelo regime de tributação com base no Lucro Presumido (DIPJ-rec 25.06.75.15.14-80-cópia
anexa), promovendo a escrituração apenas do Livro Caixa, cuja cópia segue anexa.
Ante a legislação em vigor, a pessoa jurídica, optante pelo lucro presumido, deverá
proceder a distribuição dos rendimentos ao titular ou aos sócios até o limite do lucro presumido
deduzido do imposto de renda correspondente, inclusive adicional quando devido, da
Contribuição Social sobre o Lucro, da COFINS e das contribuições ao PIS/PASEP, que será
considerada ISENTA.
Conforme demonstrado nos Anexos I e II ao presente Termo de Constatação, apura-se
que a empresa procedeu a distribuição de rendimentos com isenção aos sócios, a maior do
limite legal do lucro presumido, que remontava ao limite de R$ 99.415,19, nos valores
excedentes (expressos no citado Anexo II) de R$ 399.766,33 ao sócio Renato Amantini-CPF
959.558.368-53, e R$ 44.418,49 à sócia Eliana Gonçalves Salvador Amantini-CPF
145.764.838-54.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720647/2011-72

Assim a empresa sob ação fiscal, como fonte pagadora, não reteve o imposto de renda
devido, motivo pelo qual é autuada, cobrando-se multa de ofício e juros mora. Nesta hipótese,
a base de cálculo para a multa e os juros de mora será o imposto calculado sobre a base
reajustada
O excedente ao limite supracitado (explicitado no Anexo II) será submetido à
incidência do imposto de renda na fonte mediante aplicação da tabela progressiva vigente no
mês do pagamento e nas declarações de ajuste anual dos respectivos sócios.
III — Distribuição de Lucros - Ano Calendário de 2008
Conforme já registrado, no ano calendário de 2007, exercício financeiro 2008, a
empresa fiscalizada optou pelo regime de tributação com base no Lucro Presumido,
promovendo a escrituração apenas do Livro Caixa.
No ano calendário de 2008, a empresa procedeu à distribuição do lucro do exercício
aos sócios, através da escrituração da conta do passivo 28004001.3 - LUCROS
DISTRIBUÍDOS, conforme conta do Livro Razão no 1, em anexo.
Para além desta distribuição de numerários aos sócios, a empresa fez escriturar a conta
no passivo, rubrica "28000000.2-Lucros/Prejuízos Acumul. Exercício. Encer." (Pág. 0063 -
Livro Razão N° 01 - 2008), cuja conta segue anexa ao presente feito, com saldo de abertura em
01/01/2008, a título de "SALDO DE TRANSPORTE", o valor de R$ 1.102.128,02.
Em função deste saldo lançado, a contribuinte promoveu a distribuição de valores a
título de "Distribuição de Lucros Acumulados" aos sócios no montante de R$ 846.621,11 ao
sócio Renato Amantini-CPF no 959.558.368-53, e R$ 130.840,10 à sócia Eliana Gonçalves
Salvador Amantíni- CPF no 145.764.838-54.
Em 15/03/2011, a empresa fiscalizada foi intimada a apresentar esclarecimentos e
comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, do saldo de abertura - "SALDO DE
TRANSPORTE"- em 01/01/2008, no citado montante de R$ 1.102.128,02".
Na data de 01/04/2011, em resposta à intimação supra, a empresa limitou-se a alegar
que: "Como nessa apuração inicial, os Ativos Circulantes e Permanentes da empresa
conhecidos, deduzidos do Passivo Circulante mais seu Patrimônio Líquido, representado
analiticamente estes pelas contas de Capital Social Realizado, montaram um valor que
resultou como diferença de R$ 1.102.128,02, correspondente ao saldo inicial de sua Reserva
de Lucros. Assim, este foi escriturado como Saldo Inicial na rubrica contábil 'Lucros ou
Prejuízos Acumulados'” (sic) , prática esta totalmente marginal às regras contábeis e fiscais e,
assim, não comprovando os valores registrados o que desampara a distribuição de valores sem
a incidência do imposto de renda.
Desta feita a empresa sob ação fiscal, como fonte pagadora, não reteve o imposto de
renda devido, procedendo à autuação da mesma, cobrando-se multa de ofício e juros de mora.
A base de cálculo para a multa e os juros de mora será o imposto calculado sobre a base
reajustada e os juros serão contados da data de vencimento do IRF até a data da entrega da
declaração pessoa física.
O excedente ao limite supracitado (explicitado no Anexo III) será submetido à
incidência do imposto de renda na fonte mediante aplicação da tabela progressiva vigente no
mês do pagamento nas declarações de ajuste anuais dos respectivos sócios.
Ante o apurado foi efetuado o lançamento tributário com base nos artigos 39, 55, 464,
467,468, 469, 620 ,623, 662 do Decreto 3.000/99-RIR c/c Lei no 10.406/2002, Art. 48 IN SRF
93/97; IN SRF 104/98, art 9o IN SRF 15/2001, Lei no 6.404/76, AD Cosit no 4/96, Acordãos
104-19.218/2003 e 102-47.580/2006-1° Conselho de Contribintes e demais legislação de
regência, tudo consubstanciado no AUTO DE INFRAÇÃO DO IRPF, do qual este Termo de
Constatação é parte integrante.
8.A Recorrente não se insurge contra a acusação relativa à omissão de receitas
resultante da existência de saldo credor de caixa no ano de 2007, que deu azo aos lançamentos de
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS. Sua irresignação se limita ao lançamento referente às multas e aos
juros isolados, decorrentes da falta de retenção de IR, tendo em vista a distribuição de lucros
acima do limite legal permitido.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720647/2011-72

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
9.Sustenta a Recorrente que, inobstante o disposto na Súmula CARF no 11,
merece ser reconhecida a prescrição intercorrente nos presentes autos, forte nos princípios
constitucionais que menciona e, principalmente, no disposto no §1o do artigo 1o da Lei no 9.873,
de 1999, e no artigo 24 da Lei no 11.457, de 2007, haja vista que o feito perdura por mais de 10
anos.
10.Lê-se nos referidos dispositivos legais:
Lei 9.873/1999:
Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que tiver cessado.
§ 1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
(...)
Lei 11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos
e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte.
(...)

11.Bem se vê, pois, que nenhum dos mencionados textos normativos se refere à
prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal. A Lei no 9.873, de 1999,
trata da prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, que não
se confunde com o exercício do direito de lançar e cobrar tributos. Seu artigo 5o, inclusive, é
categórico ao estatuir que “O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional
e aos processos e procedimentos de natureza tributária”. Já a Lei no 11.457, de 2007, regula o
prazo para que seja proferida decisão administrativa, não se referindo ao fenômeno da
prescrição. De mais a mais, o processo administrativo fiscal recebe tratamento específico pelo
Decreto 70.235, de 1972, que, igualmente, não prevê a aplicação do instituto da prescrição
intercorrente.
12.Mister anotar que a apresentação da impugnação implica na suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário
Nacional.
13.Segundo ensina Nelson Neri Juniori “a prescrição é causa extintiva do direito
ou da pretensão de direito material pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo
sem exercitar seu direito”.
14.Por via de consequência, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário
até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo fiscal, não
há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter sido
exercitado.
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720647/2011-72

15.O tema, aliás, ao contrário do que aduz a Recorrente, não comporta mais
discussão, ex-vi da Súmula CARF no 11, de aplicação obrigatória nos termos do inciso VI do
artigo 45 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n°
343, de 2015, assim enunciada:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

16.Dessarte, não há nada a prover em relação à prescrição intercorrente.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA/ERRO DA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
17.Alega a Recorrente que o lançamento padece de nulidade, pois “as exigências
de multa e juros de forma isolados não encontram fundamento legal na modalidade do tributo o
qual foi supostamente infringido”, isto porque “a descrição dos fatos e a determinação da
matéria objeto da aplicação da penalidade e cobrança de juros de mora não se encontram
vinculadas ao IRPJ e sim ao IRRF, incoerência esta suficiente para macular o lançamento ora
discutido”.
18.Como é possível constatar às fls. 1304/1305, o auto de infração é claro ao
indicar, como fundamento legal do lançamento da multa isolada, o art. 9o da Lei no 10.426, de
2002, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, e, como fundamento legal dos juros
isolados, os arts. 843 e 953 do RIR/99, que ostentam os seguintes enunciados:
Lei no 10.426/2002:
Art. 9o. Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte pagadora
obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for recolhida
após o prazo fixado.
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99):
Art. 843. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente exclusivamente
a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente (Lei no 9.430, de 1996, art. 43).
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo
vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 856, a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento (Lei no 9.430, de 1996, art. 43, parágrafo
único).
(...)
Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os créditos
tributários da União não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de juros de mora
equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento (Lei no 8.981, de
1995, art. 84, inciso I, e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, §
3o).
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720647/2011-72

§ 1o No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento (Lei no 8.981,
de 1995, art. 84, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 2o Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora de que trata o art. 950
(Decreto-Lei no 2.323, de 1987, art. 16, parágrafo único, e Decreto-Lei no 2.331, de 28 de maio
de 1987, art. 6o).
§ 3o Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a respectiva cobrança
houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial (Decreto-Lei no 1.736, de 1979,
art. 5o).
§ 4o Somente o depósito em dinheiro, na Caixa Econômica Federal, faz cessar a
responsabilidade pelos juros de mora devidos no curso da execução judicial para a cobrança da
dívida ativa.
§ 5o Serão devidos juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento
do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência, nos casos de que trata
o art. 273.

19.Conseguintemente, considerando que a exação se refere à falta de retenção do
IR sobre valores distribuídos aos sócios, à margem do limite de isenção pertinente do regime do
Lucro Presumido, a fundamentação legal indicada no lançamento condiz com os fatos e com o
direito aplicado, não refletindo nulidade de qualquer espécie.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS COM BASE EM BALANÇO DE ABERTURA
20.Defende a Recorrente o seu direto de promover a distribuição de lucros sem a
incidência do imposto de renda, na forma estabelecida pelo artigo 10 da Lei no 9.249, de 1995,
litteris:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês
de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte,
nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
domiciliado no País ou no exterior.

21.Segundo a Recorrente, referido dispositivo legal deve ser interpretado
literalmente, nos termos do artigo 111 do CTN, autorizando a distribuição de lucros acumulados
apurados de acordo com balanço de abertura, elaborado em razão da mudança do regime de
apuração do lucro presumido para o lucro real, de modo a serem aplicadas as diretrizes do artigo
51 da Instrução Normativa SRF no 11/1996 e do artigo 48 da então vigente Instrução Normativa
SRF no 93, de 1997, in verbis:
IN SRF no 11/1996:
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou créditados a
sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios ou
acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, a parcela
dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de
todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser
distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa demonstre, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720647/2011-72

§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a
título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado,
que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será imputado aos lucros acumulados
ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a parcela
excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com
base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais como pro
labore, aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e dividendos
distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base ocorrido a partir do
mês de janeiro de 1996.
§ 7o A distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos, que não tenham sido
apurados em balanço, sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
IN SRF 93/1997:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a
sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios ou
acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, poderá ser
distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde que a
empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a
título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado,
que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados
ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a parcela
excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei No 7.713, de 1988,
com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei No 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título, tais como
"pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e dividendos
distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base ocorrido a partir do
mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado conforme o
inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de lucros
ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à incidência do imposto de
renda na forma prevista no § 4o.
(Obs: revogada pela IN RFB no 1515/2014, estando a matéria atualmente tratada pela IN RFB
no 1700/2024)

Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720647/2011-72

22.Sucede, todavia, que o balanço de abertura em questão, a ser levantado no
início do período de apuração, não se confunde com a efetiva apuração, ao final de cada período,
dos lucros passíveis de distribuição com isenção de imposto de renda.
23.Nesse passo, o artigo 177 da Lei no 6.404, de 1976, aplicável às sociedades
limitadas por força do artigo 18 do Decreto no 3.708, de 1919, é claro ao dispor sobre a
imprescindibilidade da escrituração contábil. Confira-se:
Lei no 6.404/1976:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência
aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente
aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
Decreto no 3.708/1919:
Art. 18. Serão observadas quanto ás sociedades por quotas, de responsabilidade limitada, no
que não for regulado no estatuto social, e na parte applicavel, as disposições da lei das
sociedades anonymas.

24.O próprio contrato social da Recorrente, em seu artigo 9o, estipula a
necessidade de apuração dos resultados ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro,
mediante a “elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico” (fls. 43/48):

25.Portanto, mesmo que a diferença positiva entre o ativo e a somatória do
passivo com o capital social deva ser registrada sob a rubrica “lucros acumulados” no balanço de
abertura, dúvidas não há de que estes não decorrem de regular apuração contábil, não se lhes
aplicando o disposto no artigo 51 da Instrução Normativa SRF no 11, de 1996, e no artigo 48 da
Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, que pressupõem que o valor registrado contabilmente a
título de lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores tenha sido apurado
mediante escrituração contábil regular.
26.Por outro lado, verifica-se que a r. decisão recorrida deu parcial provimento à
impugnação para retificar a autuação no que concerne à apuração de lucros disponíveis para
distribuição com isenção no início do ano de 2007, nos seguintes termos:
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil devidamente
acostada aos autos (fls. 1.371/1.637), apurou-se os dados consolidados na tabela infra:

Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720647/2011-72

* O valor do IRPJ devido, no ano-calendário de 2006, engloba tanto o IRPJ quanto o adicional.
Destaque-se que, na DIPJ 2007, o contribuinte incorreu em incorreção ao calcular o imposto de
renda devido em cada trimestre, pois não considerou a incidência do adicional
Destarte, para apurar-se se, no início do ano de 2007, remanesciam lucros passíveis de
distribuição isenta, é necessário confrontar-se o valor dos lucros que poderiam ser distribuídos
com isenção com os importes efetivamente entregues aos sócios a tal título, conforme
informado pelo próprio contribuinte em suas DIPJ. Tal confronto consta do quadro a seguir:

* O excesso de distribuição de lucros isentos nos anos de 2000 a
2002 foi desconsiderado na apuração do saldo de lucros isentos a
distribuir no início do ano de 2007, pois não poderia ser imputado
a lucros apurados posteriormente. Assim, o total de lucros
passíveis de distribuição, no início do ano de 2007, foi obtido
mediante as informações afetas aos anos de 2003 a 2006.
Logo, entende-se que a autuação deve ser retificada, vez que o importe de R$
39.874,27 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro Reais e vinte e sete centavos) deve
ser deduzido do excesso de distribuição de lucros apurado pela fiscalização no ano de 2007.
A retificação da autuação mencionada no parágrafo anterior afeta apenas o valor do IR
Fonte dos pagamentos realizados em 29/06/2007, conforme cálculo demonstrado no quadro
infra:

Em decorrência da pertinência do reajuste da base de cálculo do rendimento, vez que a
fonte pagadora não realizou a competente retenção do imposto de renda, e do excesso na
distribuição de lucros isentos em 29/06/2007 ter sido paga para dois sócios (Renato Amantini e
Eliana G. Amantini), é necessário realizarmos o cálculo individual da penalidade cabível.
Considerando que o lucro isento foi distribuído aos dois sócios na mesma proporção
dos lucros distribuídos, obtemos os seguintes dados:

Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720647/2011-72

* O valor da base de cálculo reajustada foi obtido por intermédio
da seguinte fórmula: RR = {(RP–PD)/[1-(T/100)]}, onde
RR: rendimento reajustado
RP: rendimento pago
PD: parcela a deduzir (tabela progressiva mensal, conforme
previsto no art. 48, §4o da IN SRF no. 93/1997)
T: alíquota

Portanto, a penalidade e os juros de mora isolados aplicados em relação à distribuição
de lucros empreendida em 29/06/2007 resta retificado da seguinte forma:

27.Observa-se, dessa maneira, que os excessos praticados no lançamento original
foram adequadamente expurgados pela r. decisão recorrida, que tomou em consideração a
totalidade dos lucros apurados pela Recorrente desde o ano de 1999, tendo inclusive
desconsiderado o excedente da distribuição nos anos de 2000 a 2002, uma vez que não poderia
ser imputado a lucros apurados posteriormente, ou seja, ao fim e ao cabo, o total de lucros
passíveis de distribuição, no início do ano de 2007, foi obtido mediante as informações afetas aos
anos de 2003 a 2006.
28.Destarte, deve ser prestigiada a r. decisão recorrida no ponto combatido.
DO REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO
29.Aduz a Recorrente que “O reajustamento da base de cálculo, embora prevista
no art. 725 do RIR/99, não tem aplicação no presente caso”, pois “está reservada aos casos em
que a fonte pagadora assuma voluntariamente o ônus do imposto devido pelo beneficiário do
rendimento”.
30.Além disso, prossegue a Recorrente, “a redação do §1o do art. 9o da Lei
10.246/02 estabelece que as multas serão calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo
ou contribuição que deixar de ser retida”, de modo que “Não há de se cogitar em reajustamento
da base de cálculo na apuração da totalidade ou diferença do tributo não retido, pra [sic] fazer
incidir a multa e juros isolados”.

Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720647/2011-72

31.Lê-se no artigo 725 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99):
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto,
ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de
1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).

32.Pois bem, na medida em que determinada fonte pagadora, que tem a obrigação
de proceder à retenção do imposto, deixa de fazê-lo, é indene de dúvidas que assumiu o ônus do
imposto devido, de modo que o valor pago ao beneficiário, nestas circunstâncias, passa a ser
considerado o resultado líquido, já considerada a importância que deveria ter sido retida.
33.Ademais, o dispositivo regulamentar em questão não restringe a sua aplicação
aos casos em que fonte pagadora voluntariamente deixe de reter o imposto, de forma a atrair a
aplicação da antiga e surrada regra de hermenêutica, segundo a qual “onde a lei não distingue,
não cabe ao intérprete distinguir”.
34.Nesse cenário, cabível o reajustamento da base de cálculo, que deve se
submeter na totalidade à multa e juros isolados, nos termos do parágrafo único do artigo 9o da
Lei no 10.426, de 2002, já transcrito no tópico anterior.
DISPOSITIVO
35.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, afasto as preliminares
suscitadas e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

i NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 4a edição. Editora Revista dos
Tribunais, 2006, p. 190.
Fl. 1704
DF CARF MF
Original